Tribunal: TJSP
Processo: 0016902-20.2009.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000048867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016902-20.2009.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
CLEURIVALDO ANTONIO AVELINO, é apelado SUL AMERICA SEGUROS DE
VIDA E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos deram provimento em parte ao recurso, vencido o 2o Desembargador que
fará declaração de voto contrário.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), L. G. COSTA WAGNER, NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 31 de janeiro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0016902-20.2009.8.26.0032 (2)
COMARCA DE ARAÇATUBA SP - 2a Vara Cível
APELANTE: CLEURIVALDO ANTONIO AVELINO
APELADO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA e PREVIDÊNCIA S.A.
V O T O No 38714
Seguro de vida. Hipótese de IFPTD.
Cardiopatia grave caracterizada. Laudo pericial do qual se
deduz essa conclusão, ainda que não afirmada expressamente.
Danos morais inexistentes. Tutela antecipada mantida. Apelo
provido parcialmente.
Visto.
1. Apela o autor da improcedência de sua ação de
cobrança de seguro de vida e acidentes pessoais, insistindo em que suas
condições pessoais o enquadram na hipótese de IFPTD Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença, por ser portador de cardiopatia grave,
devidamente diagnosticada. Pede a reforma do julgado, com imposição ainda
de danos morais. Preparo regular. Contrarrazões da seguradora ré pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As condições físicas do autor foram minudentemente
examinadas por duas vezes, em laudos diferentes, e desses exames faz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
zelosa Juíza, Dra. Sônia Cavalcante Pessoa, a seguinte síntese, a fl. 828/829:
“Determinada a realização de prova pericial, a primeira perícia
concluiu que o autor é portador de doença aterosclerótica coronária (DAC) crônica, submetendo-
se a cateterismos cardíacos e intervenções coronarianas percutâneas (angioplastias), com
presença de próteses intra-coronárias (stentes) em artérias. Constatou, ainda, que o tem
diagnósticos associados de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia,
obesidade, gota, apnéia obstrutiva do sono, hiperplasia prostática benigna, disfunção erétil,
depressão, doença diverticular do cólon e fibromialgia. A perícia afastou a possibilidade de
diagnosticar o autor como portador de cardiopatia grave, e concluiu pela inexistência de
incapacidade total e permanente (fl. 634/638 e 667/669).
Conforme o laudo pericial de fls. 634/638, as enfermidades do autor
não caracterizam invalidez sob o aspecto da incapacidade total, permanente e oniprofissional
para o desempenho das funções do cargo. Consignou a perita que a doença aterosclerótica
coronária (DAC) crônica pode causar limitação na capacidade funcional do indivíduo, limitando
a execução de esforços físicos, não havendo limitação d de capacidade intelectual. Concluiu
que o autor, sob o ponto de vista cardiológico, tem condições de concorrer no mercado de
trabalho para funções que não exijam a realização de esforço físico ou trabalho braçal.
Após manifestação das partes, foi deferida a realização de nova
perícia (fls. 687).
No segundo laudo de exame pericial (fls. 777/780), a análise do
histórico, dos exames pertinentes, o perito concluiu que: “o autor é portador de insuficiência
coronariana desde 2005 sendo submetido a 4 intervenções coronarianas nos anos seguintes.
Essa doença, além da HAS e DM2 provocam importante limitação laborativa, o autor deve ficar
afastado de atividades que demandem esforços físico ou ser submetido a situações
estressantes, devido ao risco de novos eventos isquêmicos (infarto do miocárdio) ou arritmias
graves que podem levar ao óbito. Entendo que o autor está incapaz de exercer a sua atividade
laborativa habitual desde 2005”. Em resposta ao quesito no 16 da requerida, o perito asseverou
que “existe incapacidade laborativa total e de e definitiva para qualquer atividade”.
Não há dúvida de que a segunda conclusão está correta,
já que o autor foi submetido a quatro intervenções nas coronárias desde 2005
e, com 71 anos de idade e com risco de arritmias que podem levá-lo a óbito,
além de diabetes, obesidade, gota, hiperplasia prostática benigna, disfunção
erétil, fibromialgia (ou seja, dores generalizadas) e depressão, à evidência não
tem a menor condição de reinserção no mercado de trabalho, com
“incapacidade laborativa total e definitiva para qualquer atividade”. Com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido respeito, qualquer outra conclusão é agressiva ao bom senso,
significando sim um quadro de IFPTD, que não pode limitar-se a quadros de
tetraplegia ou vida vegetativa, o que significaria retirar do contrato quaisquer
efeitos jurídicos, com o respeito ressalvado a quem pensa e decide o contrário.
Frise-se mesmo que, no caso, quem se submete a quatro
intervenções cirúrgicas coronarianas e tem risco concreto de novos eventos
isquêmicos se voltar a trabalhar tem, sim, um quadro cardiopático grave, ainda
que o segundo laudo não se tenha utilizado diretamente da expressão. Nada
obstante, pois, os argumentos bem expendidos monocraticamente, procede o
apelo nesse ponto, embora não haja provimento quanto aos danos morais, na
medida em que os autos mostram árdua interpretação contratual e não uma
conduta ilícita da seguradora apelada ao negar a cobertura contratual.
Torna-se definitiva a tutela antecipatória concedida, com
boa prudência mantida monocraticamente.
A sucumbência é recíproca, pagando-se à patronesse do
autor 10% do valor da condenação, corrigido (CPC, 85, § 2o), mas R$ 3.000,00
aos patronos da seguradora ré, pois a razão da improcedência parcial os
danos morais não concedidos não teve valor algum estimado na inicial, não
se podendo falar assim em proveito econômico nessa parte; a fixação aqui se
deu, pois, com base no § 8o do artigo 85 do CPC (proveito econômico
inestimável, fixação por equidade, questão recorrente e portanto de nenhuma
complexidade à seguradora ré).
3. Dá-se parcial provimento ao apelo do autor.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.130
Apelação Cível no 0016902-20.2009.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Cleurivaldo Antonio Avelino
Apelado: Sul America Seguros de Vida e Previdencia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que
julgou parcialmente procedente a ação proposta pelo ora Apelante, para o qual adoto o
relatório do Eminente Relator em sua íntegra.
II Fundamentação
Com a devida vênia, ouso discordar da posição adotada pelo Eminente
Relator acerca da existência de danos morais.
Os elementos constantes dos autos permitem concluir a ocorrência de
danos morais decorrentes do tempo utilizado pela parte na busca, sem sucesso, pelo
cumprimento do contrato.
É cogente destacar que o Apelante deu entrada no procedimento em
2008 na tentativas de resolver a questão de maneira administrativa, sem a intervenção
do Poder Judiciário.
Não pode parecer razoável, numa sociedade minimamente organizada,
que vive na busca incessante pela otimização de seu tão precioso tempo, que uma
empresa possa, impunemente, deixar de cumprir contrato de seguro com evidente
incapacidade laborativa total e definitiva para qualquer atividade, sem conseguir dar
resposta em tempo hábil pelo pagamento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Soa como um verdadeiro prêmio à empresa, após comprovada a
incapacidade do Apelante, ser compelida a, apenas e tão somente, realizar o pagamento
da indenização contratada, sem nenhum ônus pelos desgastes causados, que levaram
inclusive a propositura de ação judicial.
Muito apropriadas se revelam as palavras do Desembargador
fluminense Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, que ao sustentar a incidência de danos
morais em situações como a presente, afirma que “o tempo, pela sua escassez, é um
bem precioso para o indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica.
A menor fração de tempo perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por
isso, afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo
econômico ou material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano
moral, para englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu
tempo livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de
uma sociedade que não está disposta a suportar abusos” (Dano moral em caso de
descumprimento de obrigação contratual, in AMAERJ Notícias Especiais, n. 20,
junho/2004).
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral
sofrido pelo cidadão, dano este que não pode ser considerado como mero
aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia.
A frustação suportada pela negativa da Apelada ao pagamento da
indenização por tanto tempo faz com que o cidadão seja tomado por absoluto
sentimento de impotência, em lamentável situação adversa que o faz ter de contratar
advogado para a movimentação do Poder Judiciário para pleitear o cumprimento.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos levam o cidadão
a ter que sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se
dedicar a seus afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu
tempo e gastar energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que
decorrentes da conduta negligente da empresa, que optou conscientemente por não
resolver a questão de maneira administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O tema não é novo em nossos Tribunais, formando-se respeitável
corrente jurisprudencial reconhecendo que a empresa tem o dever de indenizar o tempo
perdido pelo cidadão. Nesse sentindo, trazemos à colação os seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO
MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA -
TÓPICO
NÃO
RECORRIDO
-
TEMA
INCONTROVERSO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ E DANO EXTRAPATRIMONIAL -
CONFIGURAÇÃO - COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS E
PERDA DE TEMPO ÚTIL PELO CONSUMIDOR - QUANTUM
INDENIZATÓRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO
INICIAL. - Não havendo Recurso das partes em relação ao tópico da
Sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços da Operadora de
telefonia, não cabe ao Tribunal a análise dessa questão, que se tornou
incontroversa. - As reiteradas cobranças indevidas de valores e a perda de
tempo útil do Consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial, para
solucionar o problema em relação às essas exigências irregulares,
acarretam ao Consumidor os sentimentos de impotência, frustração e
indignação, que extrapolam o mero dissabor. - O quantum da indenização
por lesão extrapatrimonial deve ser arbitrado de forma proporcional às
circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, e em atenção aos
parâmetros adotados pelos Tribunais. - Sobre o montante da condenação por
danos morais, em se tratando de relação contratual, devem incidir os juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além de correção
monetária, pelos índices da CGJ/MG, desde a data da Decisão que arbitrar a
respectiva indenização, nos termos da Súmula no 362, do STJ. (TJ-MG - AC:
10145150118324001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de
Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 03/10/2017)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Fornecedora se recusa a contratar com o autor, sob a justificativa
de que este se encontra em débito com ela. Apelante que não se desincumbiu,
contudo, do ônus de demonstrar a legitimidade do débito. Consumidor que
chegou a propor a pagar a quantia, mesmo desconhecendo a natureza ou
origem do débito, apenas como forma de viabilizar a contratação de seu
interesse. Apelante que não efetuava a cobrança e tampouco dava baixa na
pendência, obstando a concretização do negócio. Responsabilidade pelo
atendimento
inadequado,
ocasionando
exacerbado
desgaste
do
consumidor, por quase um ano, sem que o apelado tenha conseguido efetuar
a contratação. Perda do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum
indenizatório fixado, com acerto, em R$12.000,00. Verba honorária que,
ademais, foi arbitrada em observância aos critérios legais e ao princípio da
proporcionalidade, devendo ser mantida no patamar fixado. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 1005846-35.2016.8.26.0223; Relator (a):
Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de
Registro: 28/08/2017)
AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO "ZERO QUILÔMETRO" QUE
APRESENTOU VÍCIOS EM DIVERSAS OPORTUNIDADES - PERDA
DO TEMPO ÚTIL - DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral
caracterizado pela impossibilidade utilização do veículo em diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidades em face dos problemas existentes no bem adquirido "zero
quilômetro" - Evidente que tais fatos não podem ser considerados como
meros aborrecimentos cotidianos ou simples descumprimento contratual -
Somado a isso, o desgaste do autor em levar inúmeras vezes o veículo para
correção dos vícios apresentados acarreta induvidosamente a perda de seu
tempo útil - Não se pode negar que a conduta das rés tem subtraído do
consumidor um valor precioso, que é seu tempo útil, situação que gera
dano e, por isso, passível de indenização - Falha na prestação de serviços
da ré - Responsabilidade objetiva do fornecedor - Risco da atividade - Os
danos de ordem material devem ser cabalmente demonstrados para serem
ressarcidos - Vícios sanados e cobertos pela garantia contratual, sem custo ao
consumidor - Indenização fixada por danos morais que não comporta
redução - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS DAS RÉS
DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação 0000931-10.2014.8.26.0326; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 22a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Lucélia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/02/2017;
Data de Registro: 14/02/2017)
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
CONDENATÓRIA
Os documentos juntados pela parte autora,
especialmente os e-mails trocados entre as partes, demonstram que o autor
procurou resolver a questão da data da defesa oral desde dezembro de 2013
(fls.24/25). A requerida, por sua vez, confirmava que o processo de
transferência e definição da data para defesa oral estavam em andamento
(fl.26). A alegação no sentido de que o autor não realizou o procedimento
correto, com a apresentação do pedido em balcão beira a má fé
(fls.17/18/50), pois a ré sempre orientou o autor e nunca mencionou tal
procedimento. Impõe-se, da mesma forma, que a parte requerida indenize a
parte autora pelos danos morais decorrentes dos fatos narrados na inicial.
Aplicação da teoria da perda do tempo livre. Referida indenização, como
apontam doutrina e jurisprudência, deve atender à sua dupla finalidade:
ressarcimento e desestimulo da conduta. Assim sendo, o valor pleiteado
pela inicial mostra-se elevado e, consideradas as particularidades do caso
concreto, entendo razoável o valor de R$ 10.000,00 ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
1004741-04.2016.8.26.0003; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/07/2017; Data de Registro: 19/07/2017)
No mesmo sentido, é mister destacar que o entendimento supra tem
sido amplamente aplicado nos casos julgados por esta 34a Câmara de Direito Privado:
“Ação indenizatória de danos morais e pedido de tutela antecipada. Compra e
venda pela internet. Produto não entregue pela vendedora. Restituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor por ausência da mercadoria em estoque. Teoria do tempo perdido.
Dano moral configurado em razão do tempo perdido pelo consumidor na
busca, sem sucesso, pelo produto desejado. Não pode parecer razoável,
numa sociedade minimamente organizada, que vive na busca incessante pela
otimização de seu tão precioso tempo, que um fornecedor possa,
impunemente, deixar de proceder a entrega de um bem no tempo e modo que
havia se comprometido, fazendo com que o consumidor seja privado durante
determinado período de vida de se utilizar de algo que tinha legítima
expectativa de receber. Se anunciava o produto pela internet, o vendedor
deveria ter tido o cuidado de verificar se o mesmo havia em seu estoque, não
podendo, após o consumidor efetuar a compra, comodamente dizer que não
mais possui o bem, ainda que devolvendo o dinheiro, pois, a essa altura, o
comprador não quer receber de volta o que pagou: quer, e tem direito, a
receber o que comprou, sob pena de ser indenizado pelo tempo útil de vida
perdido com esta operação comercial que restou frustada. Soa como um
verdadeiro prêmio ao fornecedor, após comprovada a sua inadimplência, ser
compelido a, apenas e tão somente, devolver o valor recebido pelo produto
não entregue, sem nenhum ônus pelos desgastes causados. Além da frustação
suportada pelo não recebimento do bem adquirido, ao se confirmar a notícia
de que o fornecedor não irá cumprir com a sua obrigação acordada, é tomado
o consumidor por absoluto sentimento de impotência, em lamentável
situação adversa que o faz começar do zero nova procura pelo produto,
revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida. Na prática,
situações como a presenciada nestes autos levam o consumidor a ter que
sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder
se dedicar a seus afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida,
para perder seu tempo e gastar energia buscando solucionar problemas
a que não deu causa vez que decorrentes da conduta negligente do
fornecedor. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Dano
moral reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1019358-20.2017.8.26.0007; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII
- Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de
Registro: 31/07/2018)
“Ação de indenização por danos morais. Compra e venda de mercadorias
pela internet. Atraso na entrega. Sentença de improcedência. Danos morais
existentes, pela perda de tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos
da personalidade do autor. Tempo perdido que significa menos tempo
vivido, menos lazer, menos tranquilidade, tudo caracterizando muito
mais do que mero aborrecimento cotidiano. Valor indenizatório ora
arbitrado em R$ 5.000,00. Responsabilidade solidária. Cadeia de
fornecimento. Disponibilização de plataforma digital, com aferição de lucro.
Art. 3o e 14 do CDC. Apelo provido.” (TJSP; Apelação Cível
1005303-32.2018.8.26.0071; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019)
“SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA
DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ALEGADA DIREÇÃO DO
VEÍCULO
EM
ESTADO
DE
EMBRIAGUEZ.
INVIABILIDADE.
HIPÓTESE EM QUE FOI REALIZADO, POUCO MAIS DE UMA HORA
DEPOIS DO ACIDENTE, EXAME DE VERIFICAÇÃO POR MÉDICO
LEGISTA, CONCLUINDO QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO
ASSEGURADO NÃO APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENTENDIMENTO DE QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS, O
LAUDO MÉDICO, APÓS REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, SE
SOBREPÕE À DESCRIÇÃO DO POLICIAL QUE LAVROU BOLETIM
DE OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR MEIO
DE
DOCUMENTOS
IDÔNEOS.
DEVER
DE
INDENIZAR
EVIDENCIADO. DANOS MORAIS. HIPÓTESE EM QUE INEGÁVEL
O TRANSTORNO, CABENDO A APLICAÇÃO DA TEORIA DA
PERDA DO TEMPO LIVRE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
ENSEJADOR
DO
DANO
MORAL
E
QUE
REQUER
RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso
de apelação parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1010054-
97.2016.8.26.0664; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas,
também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com
vistas a evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do
lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado
segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o
enriquecimento ilícito do lesado.
Assim sendo, em atenção aos critérios acima mencionados, reputo
adequada a fixação do valor da indenização moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), corrigidos desde a data de publicação do presente acórdão, nos termos da Súmula
362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
III - Conclusão
Ante o exposto, respeitado o resultado proposto pelo Eminente Relator,
abro divergência e dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando a Apelada ao pagamento da indenização e de danos morais conforme
disposto no voto.
L. G. Costa Wagner
2 o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
FB18EEA
5
11
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR FC3C3DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0016902-20.2009.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.